Tribunal: TJMT
Processo: 1010424-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010424-09.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SALIM JORGE SALOMAO
AGRAVADOS: ELIAS AMARO DA SILVA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, não se denota, a princípio, a efetiva posse do agravante sobre o terreno urbano indicado (limitada a uma vistoria e limpeza).
Neste particular, insta salientar que, apesar de a aquisição da posse ter ocorrido recentemente (janeiro/2020) conforme alega o recorrente, necessária a demonstração da efetiva ocupação do terreno pelo proprietário antecessor.
De outro lado, é cediço que nas hipóteses de ações possessórias é fundamental a audiência de justificação da prévia, tendo em vista a dificuldade de comprovação dos fatos de forma documental.
Assim, prudente a manutenção da decisão proferida pelo juiz singular, que está mais próximo da realidade das partes, ao menos até que sobrevenha suas informações e a manifestação da parte contrária.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora